Tribunal: TJDFT
Processo: 0714384-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA CONTRA CASAS BAHIA, BANCO BRADESCARD, SERASA E SPC BRASIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. CONTRATO FRAUDULENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SCPC, QUE É TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA AÇÃO. APESAR DA PROXIMIDADE DOS NOMES, SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SCPC NÃO GUARDA QUALQUER RELAÇÃO COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC. PESSOAS JURÍDICAS DIVERSAS, SEM QUALQUER VÍNCULO JURÍDICO. SISTEMAS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SPC. INSCRIÇÃO OCORRIDA NO SCPC E SERASA. DANO MORAL DEVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS RÉUS. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO DO SPC PROVIDO. APELO DO SERASA IMPROVIDO.
Sinopse fática: Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais, em que a parte autora narrou que foi vítima de fraude em que terceiro, se passando por ela, realizou compra em loja da 1a ré, Casas Bahia Comercial LTDA (TV 55 polegadas), com uso de cartão de crédito emitido pelo 2o réu, Banco Bradescard, em cidade onde nunca esteve (Rio Verde-GO), e com cartão que nunca possuiu. Afirmou que contestou a compra perante a 1a ré, mas não houve solução administrativa e sim, negativação perante o SERASA (3o réu) e o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC – integrante da Confederação Nacional De Dirigentes Lojistas - CNDL (4o réu).
Na espécie, a parte ré reconhece a ocorrência da fraude alegada pela autora, afirmando que ambas as litigantes foram vítimas do ato ilícito perpetrado por terceiro.

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de contrato entre as partes e da dívida dela decorrente; b) condenar as rés, solidariamente, a se abster de cobrar a dívida declarada inexistente/nula bem como de inscrever o nome da parte autora em quaisquer cadastros de proteção ao crédito ou de análise de risco de crédito, e a promover a exclusão da inscrição eventualmente ainda existente nestes cadastros, se for o caso, no prazo de 5 dias, contados do trânsito em julgado; indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. 1.1. Nesta via recursal, a ré Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL/SPC), requer a reforma da sentença. Aduz, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam. Narra que não é o responsável pela inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Sustenta que a inscrição ocorreu no Serviço Central de Proteção ao Crédito - SCPC, pessoa jurídica diversa da apelante. No mérito, declara a inexistência de nexo causal, uma vez que a inscrição do nome da autora foi aberta por solicitação da ré Bradescard, no caso, junto ao SCPC. Sustenta, subsidiariamente, que a notificação à autora foi devidamente cumprida pela SCPC. Requer, subsidiariamente, a exclusão da condenação pelos danos morais arbitrados ou, caso negativo, a redução. 1.2. Em seu recurso, o réu, SERASA S/A, pede a reforma da sentença. Alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, ante a ausência de responsabilidade em verificar a veracidade da dívida. Assevera que efetuou a devida comunicação prévia à autora acerca da iminência de anotação de seu nome/CPF em cadastro de inadimplentes. Narra ser mero depositário de informações, respondendo somente por solicitações. Aduz que a ré Bradescard é a principal responsável pela exatidão e veracidade das informações acerca de seus clientes. Sustenta a exclusão do dano moral ou a sua redução.
2. Da apelação da ré CNDL/SPC. 2.1. Da ilegitimidade passiva ad causam. 2.2. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. Acerca do tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: “Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 76.) 2.3. É cediço que o interesse processual e a legitimidade, requisitos para a apreciação do mérito, devem ser aferidos com base na teoria da asserção, isto é, à vista das afirmações e dos elementos apresentados pela parte demandante. 2.4. No caso dos autos, a autora afirma, em sua peça inicial, que a mantenedora ré possui responsabilidade pela gestão da inscrição nas plataformas SPC, instituição que, a princípio, teria permitido a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. 2.5. Jurisprudência: “(...) 3. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela parte autora na inicial. (...)” (07195197620228070001, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 11/4/2023).
3. Mérito. Da responsabilidade da ré CNDL/SPC. 3.1. O nome da parte autora foi inscrito no Serviço Central de Proteção ao Crédito - SCPC, que é terceiro que não integra o polo passivo do processo. 3.2. Não há nos autos qualquer demonstração de inscrição do nome da autora no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC que integra o grupo da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas – CNDL. 3.3. Note-se que, apesar da proximidade dos nomes, Serviço Central de Proteção ao Crédito - SCPC não guarda qualquer relação com o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, pois são pessoas jurídicas diversas, sem qualquer vínculo jurídico. 3.4. A restrição creditícia em nome da autora discutida no caso em exame foi registrada no SCPC e no SERASA/REFIN, não na CNDL/SPC. 3.5. Assim, não há nos autos qualquer indício de que a CNDL/SPC tenha participado da relação jurídica estabelecida na inicial, uma vez que o nome da autora não fora inscrito no cadastro de inadimplentes de seu sistema, mas sim no SCPC e no SERASA. 3.6. Jurisprudência: “(...) 1. Não se vislumbra qualquer relação jurídica entre a parte autora e as demais rés, razão pela qual não se pode falar em responsabilidade solidária. Os documentos juntados dizem respeito tão somente à relação jurídica entre àquela e o primeiro réu, pois se cuida de contrato de cessão de direitos e obrigações. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (20160110532607APC, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 7/12/2018.) 3.7. Feitas essas considerações, uma vez que não se vislumbra qualquer relação jurídica entre a autora e a CNDL/SPC, não há se falar em responsabilidade da parte apelante.
4. Da apelação do réu SERASA S/A. Da responsabilidade civil. 4.1. Na qualidade de empresa privada que arquiva e administra dados fornecidos pelos credores associados, à apelante incumbe velar por sua correta catalogação, organização e registro. 4.2. Em se tratando de relação de consumo, a solidariedade entre os entes da cadeia decorre da lei, norma de natureza cogente e de ordem pública, a teor do que dispõe o artigo 7o, parágrafo único, da Lei no 8.078/1990, que é claro ao disciplinar que tendo mais de um autor a ofensa, eles responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 4.3. Além disso, o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, expõe que prevalece a responsabilidade objetiva e solidária dos prestadores de serviços que participaram da relação de consumo em que configurado o ilícito negocial. 4.4. Jurisprudência: “(...) 2. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, em virtude de cobrança indevida, decorrente de protesto de título já pago, evidencia falha na prestação do serviço de onde resulta o dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva, ex vi do art. 14 do CDC. 3. In casu, a restrição ao crédito demonstra a ocorrência de ato ilícito capaz de gerar, para o responsável, o dever de indenizar o dano causado, que, na espécie, é presumido e independe de comprovação (dano in re ipsa), porquanto resta evidenciada a violação aos atributos da personalidade da parte. (...)” (07036595620188070007, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 19/6/2019.) 4.5. No caso dos autos, o nome da autora fora inscrito no rol de inadimplentes do SERASA/REFIN em razão de uma suposta e contestada dívida junto à ré Bradescard no valor de R$ 1.409,78. 4.6. A própria ré Bradescard, em sua peça de contestação, reconheceu a ocorrência da fraude alegada pela autora afirmando que ambas as litigantes foram vítimas do ato ilícito perpetrado por terceiro. 4.7. Nesse contexto, diversamente do alegado, o apelante SERASA S/A, responde solidariamente, uma vez que deixou de diligenciar sobre a veracidade das informações transmitidas pela instituição financeira, Bradescard.
5. Diante do provimento do recurso da ré CNDL/SPC, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC, devem ser redimensionados os ônus de sucumbência.
6. Apelo da ré CNDL/SPC provido.
7. Apelo do réu SERASA S/A improvido.